Tribunal: TJDFT
Processo: 0702345-33.2022.8.07.0008
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. NULIDADE. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS. DEMONSTRAÇÃO. UNIÃO DURADOURA, PÚBLICA E CONTÍNUA. PERÍODO. PROVA. BENS. PARTILHA. ART. 1.725 DO CÓDIGO CIVIL. HONORÁRIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
1. A sentença é devidamente fundamentada quando não se enquadra em qualquer das hipóteses previstas no CPC, art. 489, §1o, tampouco afronta o texto constitucional.
2. A união estável, prevista no art. 226, § 3o da CF/88 e regulamentada pela Lei no 9.278/1996, foi equiparada ao casamento para todos os efeitos legais, permitindo que seu reconhecimento e dissolução sejam possíveis desde que haja provas incontestes da convivência duradoura, pública e contínua, estabelecida com objetivo de constituição de família. As condições legais para o seu reconhecimento estão descritas nos arts. 1.723, § 1o c/c 1.521 do Código Civil.
3. Há provas que a autora e o réu constituíram vida em comum, com troca de afeto, apoio moral e material, com nítido objetivo de manutenção da unidade familiar (affectio maritalis).
4. Ainda que a convivência pública entre as partes tenha sido mitigada em razão da situação de encarceramento do réu, para a comunidade ou núcleo social em que as partes estavam inseridas o relacionamento caracterizava-se como união estável.
6. Nos termos do CC, art. 1.725, os bens adquiridos onerosamente durante a união estável devem ser igualitariamente partilhados entre o casal, ressalvados aqueles decorrentes da sub-rogação de bens exclusivos ou das outras exceções previstas no art. 1.659 do mesmo diploma.
7. As ações de divórcio e de reconhecimento e dissolução de união estável possuem natureza declaratória, em que não há proveito econômico novo ou riqueza nova que justifique tomar o valor da causa como referência para o cálculo dos honorários advocatícios. Precedentes.
8. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido.